Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. TESE DEFENSIVA: 1) FRAGILIDADE DE PROVA. CONCLUSÃO: 1) MATERIA E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO.
Narra a denúncia que o recorrente teria agredido a vítima (sua companheira) com socos, com um aparelho celular, bem como apertado sua boca, após suposta discussão.
Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória.
Destarte, a conclusão sentencial, nesse ponto foi escorreita, na medida em que leva em conta todo o contexto e circunstâncias que rodearam o caso, desde a agressão até o desfecho da persecução penal.
Convém frisar, alfim, que a palavra da vítima recebe considerável relevância nessa espécie de crimes, eis que nem sempre cometidos diante de outras testemunhas, mas, geralmente, em ambiente reservado da família.
Desse modo, uma vez comprovada a materialidade e a autoria da infração penal consistente em lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.